Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707758-10.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERCULES DOS SANTOS RIBEIRO EMBARGADO: SAULO ELEUTERIO COSTA, BEATRIZ ARANHA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HERCULES DOS SANTOS RIBEIRO, contra acórdão de ID – 34038808. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34449168. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SAULO ELEUTERIO COSTA e BEATRIZ ARANHA DE SOUZA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 15:42:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador